Tribunal: TJES
Processo: 5003979-36.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003979-36.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYARA DOS ANJOS RAMOS
RECORRIDO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUANTO A PRÓTESE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. OPORTUNIZAÇÃO DAS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de complexidade da causa e necessidade de prova pericial, afastando a competência do Juizado Especial Cível.

2.A autora alega defeito em prótese mamária e falha no atendimento médico, postulando a responsabilização solidária do fabricante e do cirurgião.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a causa exige produção de prova técnica complexa a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito, por incompetência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A documentação médica constante dos autos, incluindo exames de imagem, laudo cirúrgico e prescrição médica, é suficiente para demonstrar, em juízo preliminar, o rompimento da prótese.

5.A jurisprudência admite que o vício em implante mamário pode ser demonstrado por outros meios de prova além da perícia técnica, quando o conjunto documental é claro e objetivo.

6.A necessidade de produção de outras provas, como depoimentos e documentos, não afasta a competência do Juizado Especial, desde que não haja complexidade técnica incompatível com seu rito.

7.A eventual apuração da conduta do médico cirurgião deve ser feita no curso da instrução, sem exigir, por ora, deslocamento da competência para o juízo comum.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, afastando-se a alegação de necessidade de prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de rompimento de prótese mamária pode ser apurada no âmbito dos Juizados Especiais quando demonstrada por exames médicos e laudos cirúrgicos, não sendo necessária a produção de prova pericial. 2. A necessidade de instrução probatória sobre a conduta do médico não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003979-36.2023.8.08.0047

RECORRENTE: LAYARA DOS ANJOS RAMOS

RECORRIDO: SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUANTO A PRÓTESE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. OPORTUNIZAÇÃO DAS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de complexidade da causa e necessidade de prova pericial, afastando a competência do Juizado Especial Cível.

2.A autora alega defeito em prótese mamária e falha no atendimento médico, postulando a responsabilização solidária do fabricante e do cirurgião.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a causa exige produção de prova técnica complexa a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito, por incompetência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A documentação médica constante dos autos, incluindo exames de imagem, laudo cirúrgico e prescrição médica, é suficiente para demonstrar, em juízo preliminar, o rompimento da prótese.

5.A jurisprudência admite que o vício em implante mamário pode ser demonstrado por outros meios de prova além da perícia técnica, quando o conjunto documental é claro e objetivo.

6.A necessidade de produção de outras provas, como depoimentos e documentos, não afasta a competência do Juizado Especial, desde que não haja complexidade técnica incompatível com seu rito.

7.A eventual apuração da conduta do médico cirurgião deve ser feita no curso da instrução, sem exigir, por ora, deslocamento da competência para o juízo comum.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, afastando-se a alegação de necessidade de prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de rompimento de prótese mamária pode ser apurada no âmbito dos Juizados Especiais quando demonstrada por exames médicos e laudos cirúrgicos, não sendo necessária a produção de prova pericial. 2. A necessidade de instrução probatória sobre a conduta do médico não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LAYARA DOS ANJOS RAMOS
em face de
SILIMED – INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA.
e
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA BRUMATTI
. A parte autora narra que, no ano de 2015, adquiriu duas próteses mamárias da fabricante requerida Silimed para realização de mamoplastia, procedimento este realizado pelo cirurgião plástico Dr. Alexandre Alves de Oliveira Brumatti, sem intercorrências à época. Aduz que, em 2019, passou a sentir dores no seio direito e retornou ao médico responsável, o qual solicitou exame de ultrassonografia. Apesar de o exame apontar anomalias, o profissional teria descartado a possibilidade de rompimento das próteses, atribuindo a interpretação do laudo a eventual disputa entre ele e a clínica responsável pelo diagnóstico. Diante disso, a autora confiou na avaliação prestada, não adotando outras medidas naquele momento.

Em 2023, após novos sintomas, a autora buscou atendimento com a médica Dra. Daniela Pinheiro de Araújo, que, mediante novo exame de ultrassonografia, constatou o rompimento da prótese mamária direita. Em razão disso, submeteu-se a novo procedimento cirúrgico corretivo, realizado às suas expensas pelo Dr. Jefferson Vaccari, em 30/06/2023. O laudo médico pós-operatório confirmou o rompimento da prótese.

Sustenta que sofreu danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação dos serviços médicos e da fabricação do produto, invocando a responsabilidade solidária dos requeridos pelos prejuízos suportados, tanto em relação aos custos da nova cirurgia quanto aos impactos em sua saúde física e emocional.

A sentença de origem
acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial, com fundamento na necessidade de prova pericial, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
(ID 10678743).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10678745), no qual sustenta que a realização de perícia técnica é desnecessária, uma vez que o rompimento de prótese mamária pode ser comprovado por meio de exames de imagem, como a ultrassonografia, sem exigir análise complexa ou conhecimento técnico especializado. Ao final, pugna pela reforma da sentença e pelo julgamento de procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10678750, ocasião em que a parte requerida apontou inovação recursal. No mais, defendeu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme relatado acima, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada sob o fundamento de que a parte autora foi submetida à cirurgia de implante de próteses mamárias da marca Silimed, vindo posteriormente a sofrer o rompimento de uma delas. Alega, ainda, falha no atendimento prestado pelo médico responsável pelo procedimento, que teria deixado de adotar conduta adequada diante de sintomas relatados e exames que já apontavam possível defeito.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a controvérsia demandaria produção de prova pericial, o que atrairia a competência do juízo comum, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei 9.099/95.

Todavia, a decisão não merece ser mantida.

No que se refere à suposta falha no material da prótese mamária, a documentação médica juntada aos autos revela-se suficiente, em juízo de cognição sumária, para demonstrar a plausibilidade do rompimento alegado. A autora apresentou exames de imagem, laudo pós-cirúrgico e documentos médicos que atestam a necessidade de nova intervenção, elementos que, no conjunto, conferem verossimilhança à sua narrativa.

Importante destacar que a jurisprudência tem admitido, no âmbito dos Juizados Especiais, que o defeito em prótese mamária pode ser comprovado por outros meios de prova que não a perícia, especialmente quando amparado por documentação médica clara, o que afasta a alegação de complexidade probatória.

Entretanto, a despeito da desnecessidade de perícia técnica para aferição do defeito do produto, a análise da responsabilidade do médico cirurgião demandado exige, ao menos, oportunizar a produção de provas.

Dessa forma, afasta-se a alegação de necessidade de perícia para o deslinde da controvérsia referente ao material da prótese, mas igualmente não se aplica a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, haja vista a necessidade de produção de outras provas no tocante à responsabilidade do médico requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e
dou-lhe provimento
para
reformar a sentença
e determinar o
regular prosseguimento do feito na origem
, com a reabertura da instrução processual, afastando-se a alegação de necessidade de perícia técnica, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)